Tribunal: TJES
Processo: 5027973-90.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027973-90.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIO AUGUSTO PENNA KRUG VIEGAS
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação que tem por causa de pedir a falha na prestação de serviços por parte da ré, uma vez que, em razão de problemas com a conexão do vôo dos autores para São Luiz, no Maranhão, acabou inviabilizando a realização da viagem, de modo que caberia à ré ressarci-los pelo valor das passagens e dos pacotes de hotel pagos e não usufruídos.

A requerida, em contestação, argumenta que os requerentes não embarcaram para São Luiz do Maranhão porque não quiseram, e não por decisão ou ato da GOL e que, diante disso, não haveria nenhuma falha de serviço ou direito a indenização.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Assim, acolho, em parte, os pedidos autorais, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para:(a) condenar a ré a restituir aos autores o valor de R$ 5.386,00 (cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais), com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data de ajuizamento da ação; b) condenar a ré a restituir aos autores os pontos Smiles utilizados para aquisição das passagens; e (c) condenar a ré a pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, a título de reparação por danos morais, com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data desta sentença. Sem condenação em custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, no qual requer o total provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada improcedente e subsidiariamente requereu que fosse reduzida a condenação ao pagamento de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Antes de mais nada, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo a recorrida a posição de consumidora (art. 2º, do CDC) e a recorrente a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC), tendo por objeto o serviço de transporte aéreo nacional, razão pela qual estão preenchidos os caracteres de uma típica relação de consumo e, por conseguinte, deve a controvérsia ser resolvida com observância das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ: “A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes.” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo a sentença deve ser mantida pelos motivos que seguem.

Vale ressaltar que, independentemente do regime de responsabilidade, o fornecedor de serviços deve responder pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos aos serviços que presta, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, havendo ou não culpa pelos danos sofridos.

Trata-se, pois, de hipótese de responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, que alcança todos os agentes econômicos que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo (ressalvados os profissionais liberais, dos quais se exige a verificação da culpa nos termos do art. 14, § 4º do CDC).

Imperioso destacar, que restou comprovada nos autos a inequívoca falha na prestação do serviço por parte da recorrente, eis que a perda da conexão (entre Guarulhos e São Luiz) se deu por falha da GOL, o que inviabilizou a viagem dos recorridos.

Ademais, também está provado nos autos que os recorridos, diante da situação causada por erro da GOL, não embarcaram para São Luiz e permaneceram em São Paulo, sendo que foram instruídos pela GOL a solicitar o reembolso de pontos e valores pagos - (ID37560890 - pg. 9), o que, entretanto, não ocorreu. Motivo pelo qual, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que as recorridas devem ser indenizadas pelos danos materiais e morais que lhe foram causados.

Os transtornos suportados pela parte autora ultrapassaram, sem sombra de dúvidas, os limites do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando angústia, desconforto e lesão aos atributos da personalidade (sentimentos de impotência e mágoa diante do injusto), em prejuízo do seu bem-estar, paz e tranquilidade.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) para cada recorrido se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorridas, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
o recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)